Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008575-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LUCINEIDE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 744.676.119-91 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008575-02.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO LIMINAR DOS VALORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008575-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008575-02.2020.8.11.0000

Agravante:
Lucineide Lourenco dos Santos

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

Proc. Origem n° 1001286-70.2020.8.11.0015

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Lucineide Lourenço dos Santos
contra decisão que, na Ação Declaratória com Repetição de Indébito c/c Compensação de Valores com Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
, indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora.

Afirma que era cliente do banco agravado, titular da conta corrente no 27.334-0, bem como que aderiu a proposta de consórcio que lhe foi oferecida pela instituição bancária.

Informa que sofreu acidente de trabalho, que a tornou inepta ao desempenho de suas funções e levou à impossibilidade de adimplemento de obrigações que tinham sido firmadas em momento anterior.

Explica que, em razão dos inadimplementos, houve o bloqueio de sua conta bancária, bem como restrições de crédito e sua exclusão do grupo do consórcio.

Sustenta que, em que pese o banco agravado cobre o valor de R$ 14.740,45, por meio da plataforma Serasa, a agravante teria crédito perante a instituição no montante de R$ 55.334,69.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada na ação, porquanto a probabilidade do direito está demonstrada pela restrição posta em nome da agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que o risco da demora se caracteriza pelos transtornos causados pela negativação, porque precisa arcar com os custos decorrentes do acidente de trabalho.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a determinação de baixa da restrição em nome da agravante, além da inversão do ônus da prova e a determinação para que o banco requerido apresente extrato de evolução da dívida.

Liminar
indeferida (Id. 40136451).

Sem contraminuta
, em razão da não angularização processual em primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008575-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008575-02.2020.8.11.0000

Agravante:
Lucineide Lourenco dos Santos

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

Proc. Origem n° 1001286-70.2020.8.11.0015

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Agravo interposto por
Lucineide Lourenço dos Santos
contra decisão que, na Ação Declaratória com Repetição de Indébito c/c Compensação de Valores com Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
, indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora.

A lide gira em torno de pedido de revisão de contrato de consórcio firmado entre as partes, para aquisição de veículo Toro Freedom 2.0, no valor de R$ 95.500,00 (Id. 29187187).

Busca a agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a baixa da restrição em seu nome e a inversão do ônus da prova na ação principal e a determinação de que o banco requerido apresente extrato da evolução da dívida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para deferir a antecipação de tutela.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A decisão ora agravada indeferiu o pedido da autora, ao argumento de que a compensação de valores e a baixa das restrições não se mostram possíveis no momento processual, em razão da necessidade de dilação probatória. Com relação ao pedido de apresentação de valores atualizados, a decisão se fundamenta na incompatibilidade do rito, já que o pedido se refere à prestação de contas.

Extrai-se da decisão agravada (Id. 39790470):

“(...) Conforme se depreende dos autos, muito embora o documento ID 29187187 demonstre que a requerente possua uma cota de consórcio com a Itau Administradora de Consórcios Ltda, a verdade é que o grupo de consórcio a que ela pertence encontra-se em andamento e prevê o prazo de 80 meses para o seu encerramento, sendo defeso neste momento a “compensação” entre os valores pagos e o débito existente perante o requerido, ainda que eles supostamente pertençam ao mesmo grupo econômico.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência relacionado a baixa das restrições de crédito inseridas no nome da requerente.

Indefiro também o pedido para que a requerida “APRESENTE EXTRATO COM OS VALORES ATUALIZADOS das dívidas que a requerente tem para com ela, bem como do saldo disponível em favor da requerente em cota de consórcio ou outra aplicação financeira que tenha junto ao grupo financeiro, nos termos do art. 396 do CPC”, eis que o requerimento se trata na verdade de prestação de contas, o qual possui rito distinto e incompatível com a presente ação declaratória, sendo vedada a cumulação entre os pedidos, a teor do disposto no art. 327, III do CPC”.

Do exame, verifica-se que, de fato, a compensação de valores e a baixa de restrições demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, No 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020